Tribunal: TJBA
Processo: 8086257-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086257-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SHEILA SILVA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. CORREÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Caso em exame
:

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido em apelação cível que, embora tenha dado provimento ao recurso no voto condutor e na proclamação do resultado, consignou, no texto redacional do dispositivo, conclusão divergente quanto ao resultado do julgamento.

Questão em discussão:

Verificar a existência de contradição interna entre o voto do Relator, a decisão proclamada em sessão e o dispositivo do acórdão, bem como a possibilidade de sua correção por meio de embargos de declaração.

Razões de decidir
:

Configurada contradição meramente formal, decorrente de erro material na redação do dispositivo do acórdão. A vontade do órgão julgador mostrou-se inequívoca no voto condutor e na proclamação do resultado, que indicaram o provimento do recurso de apelação. Hipótese de cabimento dos embargos de declaração prevista no art. 1.022, I, do CPC, sem atribuição de efeitos infringentes, por inexistir modificação do conteúdo decisório.

Dispositivo e tese
:

Embargos de declaração acolhidos para sanar contradição interna do acórdão, a fim de adequar o dispositivo ao resultado efetivamente proclamado, fixando-se a tese de que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição ou erro material existente entre o voto, a proclamação do resultado e o dispositivo do acórdão, sem alteração do mérito da decisão.

Legislação relevante citada
:

– Código de Processo Civil, art. 1.022, I;
– Código de Processo Civil, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

– Superior Tribunal de Justiça: entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material ou contradição interna do julgado, ainda que sem efeitos infringentes;
– Tribunais estaduais: precedentes que admitem a correção do dispositivo do acórdão para adequá-lo ao voto condutor e à decisão proclamada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8086257-34.2024.8.05.0001
, em face do Acórdão no Recurso de Apelação, tendo como embargante
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e embargado
SHEILA SILVA BATISTA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR OS EMBARGOS,
amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA